Tribunal: STF
Processo: RE 384529
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Transformação do regime celetista em estatutário. Lei estadual nº 10.219/02. Concessão de licença prêmio relativa ao tempo do regime celetista. Ofensa a direito local. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Esta Corte, no exame do RE nº 575.526/PR, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de se deferir a servidor público cujo regime jurídico é alterado do celetista para o estatutário direito previsto no estatuto dos servidores públicos.



    3. Agravo regimental não provido.